Tribunal: CARF
Processo: 13502.721128/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.721128/2012-43
ACÓRDÃO
3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BRASKEM S.A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2011
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170.
Nos termos do julgamento do REsp 1.221.170, sob o rito dos repetitivos, o
conceito de insumos previsto no art. 3o, II, das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03 deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica produtiva desempenhada pelo contribuinte.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
AUSÊNCIA
DE
RETIFICAÇÃO
PRÉVIA.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento extemporâneo de créditos da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores
que comprovem os créditos e os saldos credores dos períodos
correspondentes, nos termos da Súmula CARF no 231.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE.
ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONSI. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Nos termos da Súmula CARF no 224, somente a energia elétrica
efetivamente consumida pode ser considerada para fins de creditamento,
não se enquadrando nesse conceito outras despesas ou encargos
correlatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado em julgar o processo da seguinte forma: (i) por
voto de qualidade, em dar provimento parcial ao Recurso de Ofício para manter a glosa sobre a
parcela do crédito vinculado à importação que, após o acórdão da DRJ, foi utilizado em
Fl. 1420418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
2
duplicidade, conforme identificado na diligência fiscal, vencidas as conselheiras Francisca das
Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Marina Righi Rodrigues Lara (relatora); e (ii) dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário nos seguintes termos: (ii.1) por voto de qualidade, para manter a
glosa de créditos vinculados à aquisição de pallets e a encargos de depreciação sobre ativo
imobilizado utilizado nos centros de custo PED1 e DIS1 (pesquisa e desenvolvimento), ADM1
(administrativo) e COM1 (comercial), vencidas as conselheiras Francisca das Chagas Lemos, Louise
Lerina Fialho e Marina Righi Rodrigues Lara (relatora); (ii.2) por maioria de votos, para reverter a
glosa dos créditos vinculados às despesas com ar de serviço e ar de instrumento, vencido o
conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini; e, (ii.3) por unanimidade de votos, para reverter as
glosas com (ii.3.1) kuriroyal s850, kuriroyal f513, kuriroyal s256, hipoclorito de sódio, kurizet, cloro
líquido, cal hidratada, nalco inibidor de corrosão, carbonato de sódio, cloro líquido, e cloreto de
sódio; (ii.3.2) solvente hotmelt, solvente dmf, solvente isoparafínico e solvente aromático; (ii.3.3)
ar de instrumento e ar sintetico; (ii.3.4) inibidores de corrosão; (ii.3.5) vaselina; (ii.3.6) gás freon;
(ii.3.7) carbonato de sódio 98% e calcita hidratada (CaCO3); (ii.3.8) esfera de cerâmicas; (ii.3.9) gás
nitrogênio e nitrogênio líquido; (ii.3.10) areia; (ii.3.11) (CFOP1556 e 2556) - arruela, anel elástico,
parafuso, porca sext, pino elástico, contrapino, purgador, máscara de fuga, macacão de proteção
DuPont, cartucho químico, óculos de segurança, água destilada, material caldeiraria, junta
especial, oxigênio industrial, respirador semifacial, barra roscada, máscara descartável,
abraçadeira rosca, kit mangueira, válvula agulha, argônio comercial, botoeira, cotovelo, flange,
tubo flex, adesivo epóxi, fita teflon, fusível, luva vaqueta, juntasetc; (ii.3.12) serviços aplicados a
peças manutenção, tais como: obturador, guia de obturador, eixo des, eixo pn, junta alumínio,
cabo flexível e prato de engaxetamento; (ii.3.13) frete de itens geradores de crédito tais como: cal
hidratada, sílica, óleo compressor, eliminador de névoa, solvente isoparafínico, óleo sonneborn,
talco micronizado, freon, vaselina, fluido térmico, areia, borracha sebs e esfera cerâmica; (ii.3.14)
manutenção industrial; serviço de montagem de células, serviços pintura industrial; inspeção de
equipamentos/tubulação; isolamento térmico, refratário e antiácido; assessoria e consultoria
técnica; serviços de caldeiraria, serviço de mecânica e de elétrica; serviços de acesso para
manutenção e montagem; gerenciamento de empreendimentos e paradas; serviços de
instrumentação; serviços de máquinas de carga e serviços de automação; (ii.3.15) frete de vendas
para empresas ligadas. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Mário Sérgio
Martinez Piccini.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Assinado Digitalmente
Fl. 1420419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
3
Mário Sérgio Martinez Piccini – Redator designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda (Substituto), Louise Lerina
Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de auto de infração lavrado contra a contribuinte para a
cobrança das contribuições ao PIS e à Cofins, relativas a julho de 2011 a dezembro de 2011.
Consta dos Termos de verificação fiscal, as seguintes infrações:
(i)
enquadramento indevido como insumos de diversos produtos e serviços;
(ii)
não apresentação de notas fiscais comprobatórias referente a uma parcela
dos bens utilizados como insumos;
(iii)
aproveitamento indevido de créditos sobre aquisições de energia térmica;
(iv)
aproveitamento indevido de créditos sobre aquisição de energia elétrica
consumida e com combustíveis;
(v)
aproveitamento indevido de créditos sobre despesas com uso e transmissão
da rede de energia elétrica;
(vi)
aproveitamento indevido de créditos sobre despesas com fretes;
(vii)
aproveitamento indevido de créditos extemporâneos.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação apresentando, em síntese, os
seguintes fundamentos:
(i)
nulidade da autuação fiscal em face da desconsideração dos créditos de
cofins relativos aos encargos de depreciação de ativo imobilizado;
(ii)
nulidade da vergastada autuação fiscal no que tange à glosa do vapor
utilizado como insumo;
(iii)
nulidade da autuação fiscal em face da ausência de justificativa, no termo de
verificação fiscal, para glosa dos saldos de créditos de jun/2011;
(iv)
nulidade da autuação fiscal em vista da infundada desconsideração de
crédito da petroquímica paulínia s/a;
(v)
glosa indevida decorrente das supostas divergências entre os valores
lançados nos dacons e os valores constantes na respectiva documentação
fiscal/contábil comprobatória;
(vi)
incorreta interpretação ao conceito de insumos no processo produtivo
Fl. 1420420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
4
(vii)
glosa indevida dos itens listados a seguir, por se enquadrarem no conceito
de insumo: a. água bruta, resinas catiônica, iônica e permutadora de íons,
cloro líquido, antiespumantes, gás nitrogênio e nitrogênio líquido, gás freon,
inibidores de corrosão, sequestrantes de oxigênio e biocidas, soda cáustica e
cal hidratada e cal virgem, óleo compressor, hipoclorito de sódio. kuriroyal e
kurizet, lauril sulfato de sódio e sulfito sódio, tambor, vaselina, vaselina byk,
carbonato de sódio, areia, partes e peças de reposição, material de
embalagem, esferas de cerâmica, graxa, outros produtos;
(viii)
glosa indevida os serviços listados a seguir, por se enquadrarem no conceito
de insumos:
a. serviço de transporte dos insumos, serviços relativos aos materiais de
embalagem, serviços de manutenção e conservação industrial, pintura
industrial, inspeção de equipamentos e manutenção civil, assessoria e
consultoria técnica para manutenção, isolamento térmico refratário
antiácido, limpeza industrial, manutenção de equipamentos de
laboratório, serviços de caldeiraria, de mecânica e de elétrica, serviços
de acesso para manutenção e montagem, serviços de máquinas e cargas,
serviços de tubulação, gerenciamento de empreendimentos e paradas;
dos insumos como gastos gerais necessários às atividades da pessoa
jurídica;
(ix)
glosas indevidas sobre as aquisições de energia;
(x)
glosa indevida sobre as despesas com uso e transmissão da rede de energia
elétrica;
(xi)
glosa indevida sobre despesas de depreciação de ativo imobilizado;
(xii)
glosa indevida sobre as despesas com fretes;
(xiii)
créditos originários da empresa incorporada – petroquímica Paulínia;
(xiv)
créditos originários de períodos anteriores – 1o semestre de 2011;
(xv)
créditos indevidamente glosados em face dos erros cometidos pela
fiscalização.
Posteriormente, após o prazo para apresentação de Impugnação, a contribuinte
apresentou razões complementares sustentando a ocorrência de erros incorridos pela fiscalização,
quando da apuração do débito.
Às fls. 1.415.287/1.415.290, a contribuinte apresenta documentos de desistência
parcial em relação a valores do item "das notas fiscais comprobatórias" tendo em vista sua opção
de adesão ao parcelamento de que trata a lei no 11.941/2009.
Fl. 1420421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
5
A 2a Turma da DRJ/JFA, contudo, julgou procedente apenas em parte a referida
Impugnação, para reconhecer o crédito referente às contribuições não-cumulativas, nos seguintes
termos:
O referido Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PIS/PASEP - COFINS. INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o previsto no
§ 5o do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se repetiu na IN
404/2004.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a
entrega de mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus
tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que podem gerar direito a
créditos a serem descontados das Contribuições.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
Para apropriar extemporaneamente créditos do PIS e da Cofins, a pessoa jurídica
deve recalcular os tributos devidos em cada período de apuração e retificar as
respectivas declarações entregues à Receita Federal, observando as restrições
temporais e normativas impostas a essas retificações.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE DESPESAS COM USO DE REDE DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Nos termos da Solução de Consulta no 274 – SRRF08/Disit, de 19/11/2012, as
despesas com uso de rede de transmissão de energia elétrica não fazem jus ao
crédito das contribuições.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITOS DECORRENTES DAS DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DE
ATIVO IMOBILIZADO
O valor comprovado de crédito relativo a depreciação de bens do ativo
imobilizado deve ser reconhecido à empresa, independentemente de estar
declarado no Dacon.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
Em razão da exoneração do crédito em valor superior ao limite de alçada, foi
interposto Recurso de Ofício, nos termos do art. 34 do Decreto no 70.235/72, e alterações
introduzidas pela Lei no 9.532/97, e Portaria MF no 3/2008.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário reiterando, em síntese, as razões
apresentadas em sede de Impugnação.
Fl. 1420422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
6
Os autos foram inicialmente distribuídos ao Conselheiro Relator Raphael Madeira
Abad, tendo esta 2a Turma da 3a Seção resolvido, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a unidade preparadora da RFB, à vista dos documentos apresentados se
manifestasse conclusivamente, mediante relatório circunstanciado, acerca:
(i)
da regularidade contábil do direito creditório;
(ii)
da utilização do crédito para outra compensação, restituição ou forma
diversa de extinção do crédito tributário, como registrado no despacho
decisório
(iii)
da suficiência do crédito apurado para liquidar a compensação realizada e
(iv)
discriminar por insumos os créditos glosados por serem extemporâneos.
Às fls. 1418685/1418694, foi juntado o Relatório de diligência fiscal, com a seguinte
conclusão:
Assim, o contribuinte faz jus efetivamente ao crédito extemporâneo solicitado no
âmbito da linha 22, do DACON transmitido pelo contribuinte. Tal valor, vide
DACON (SET/2011), R$ 3.154.584,66 referente ao saldo credor decorrente de
aquisições no mercado interno vinculadas a receita tributada no mercado interno.
Podendo ser utilizado tão somente na dedução da contribuição devida
Considerando que o Relator não mais integrava nenhum dos colegiados desta 3a
Seção, foi realizado novo sorteio e o processo foi a mim distribuído.
Em razão da superveniência do julgamento do REsp no 1.221.170/PR, este
colegiado, por meio da Resolução no 3302-002.851, resolveu converter novamente o julgamento
dos recursos em diligência, nos seguintes termos:
Diante de todo o exposto, em razão da superveniência do julgamento do REsp no
1.221.170/PR, proponho a conversão do presente em diligência, nos termos do
art. 29 do Decreto no 70.235/72, para que a Unidade de Origem:

intime a Recorrente para demonstrar de forma detalhada e individualizada,
por meio de Laudo Técnico, o enquadramento das despesas que deram
origem aos créditos glosados pela Fiscalização, devendo ser considerado o
conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em
conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de
dezembro de 2018;

analise todos os documentos e informações apresentadas nos presentes
autos após a decisão recorrida, e sendo necessário, realize eventuais
diligências para a constatação especificada na presente Resolução;

elabore relatório fiscal conclusivo, manifestando-se acerca dos documentos e
das informações apresentadas nos presentes autos, avaliando a eventual
Fl. 1420423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
7
revisão das glosas realizadas, trazendo os esclarecimentos e as considerações
pertinentes, especialmente, quanto ao enquadramento de cada bem e serviço
no conceito de insumo delimitado em julgamento ao REsp no 1.221.170/PR,
na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no
5, de 17 de dezembro de 2018;

recalcule as apurações e resultado da diligência;

intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias. Concluída a diligência, com ou sem
resposta da parte, retornem os autos a este Colegiado para julgamento.
Às fls. 1419824/1419880 foi juntado o Relatório de Diligência Fiscal, tendo a
Recorrente juntado manifestação às fls. 1420226/1420289.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
I)
DO RECURSO DE OFÍCIO

1. Do conhecimento
No presente caso, o Recurso de Ofício foi apresentado, em razão do
reconhecimento dos seguintes créditos:

Fl. 1420424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
8

Nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto o no 70.235/1972, bem como da Portaria
MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, caberá Recurso de Ofício ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), quando a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Ressalta-
se que, o referido limite de alçada, para fins de admissibilidade do recurso, deve ser aquele
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme disposto na Súmula CARF no
103.
Dessa forma, conhece-se do Recurso de Ofício.
2. Do mérito
a. Das notas fiscais comprobatórias
Quanto a este item, consta do Termo de Verificação Fiscal que a autoridade fiscal,
após proceder à análise dos arquivos digitais de notas fiscais, apurou divergências entre os valores
das notas fiscais registrados nos referidos arquivos e aqueles informados no respectivo DACON.
Em sua impugnação, a empresa sustenta que, conforme demonstrado no Livro
Registro de Entradas que serviu de base aos arquivos digitais analisados, as diferenças apuradas
seriam significativamente inferiores àquelas apontadas pela fiscalização.
Diante da divergência entre os valores apurados pela autoridade fiscal e aqueles
apresentados pela impugnante, a Delegacia de Julgamento entendeu corretamente pela
necessidade de conversão do feito em diligência, a fim de permitir a adequada apuração dos
valores efetivamente comprovados, com base na escrituração fiscal digital e nas notas fiscais
correspondentes.
Naquela oportunidade, a autoridade fiscal de origem assim entendeu:
173.Pois bem, relativamente às glosas CFOP 1.252 Out, Nov e Dez/2011, o
contribuinte no âmbito de sua Manifestação de Inconformidade alega que
conforme relatórios acima citados, doc 24, especificamente a este CFOP, as
aquisições de energia elétrica dos meses em análise são superiores aos apontados
pela autoridade fiscal à época da análise do crédito.
Fl. 1420425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
9
174.Munido da escrituração fiscal digital do contribuinte obtida no sistema
informatizado “ReceitaNet BX”, bem como dos respectivos relatórios
apresentados
pela
interessada,
vide
doc
24
(anexo
ao
processo
13502.901053/2012-82,
COFINS
Exportação
4T/2011),
solicitou-se
ao
contribuinte, por amostragem, cópia de diversas notas fiscais de energia elétrica
do período em análise para fins de comprovação dos valores indicados nos
respectivos relatórios. Mediante análise efetuada nas respectivas notas fiscais
confirma-se os valores indicados pela interessada dispostos na Planilha 02, quais
sejam, R$ 5.410.823,10 (Out/2011), R$ 5.387.271,06 ( Nov/2011) e R$
3.305.445,41 ( Dez/2011).Restando assim, um saldo de glosa de R$ 1.236.119,45 (
Out/2011), R$ 2.348.245,23 ( Nov/2011) e R$ 830.130,63 ( Dez/2011).
175.Relativamente à glosa CFOP 1.253 Out/2011, o contribuinte no âmbito de sua
Manifestação de Inconformidade alega que conforme relatórios acima citados,
doc 25 especificamente a este CFOP, as aquisições de energia elétrica do mês em
análise é superior as apontadas pela autoridade fiscal à época da análise do
crédito.
176.Munido da escrituração fiscal digital do contribuinte obtida no sistema
informatizado “ReceitaNet BX”, bem como do respectivo relatório apresentado
pelo contribuinte, vide doc 25. Após análise dos citados documentos confirmou-se
o valor indicado pelo contribuinte disposto na Planilha 02, qual seja, R$
248.041,81 (Out/2011). Restando assim, um saldo de glosa de R$ 312,91
(Out/2011).
177.Quanto a glosa de Dez/2011, CFOP 1.651, o contribuinte informa que os R$
310.968,19 (CFOP 1.651) glosados foram decorrentes da reclassificação para o
CFOP 1.101.... Assim, considerando a planilha de glosa “Insumos e Serviços
Glosados 4TRIM2011”, a escrituração fiscal obtida no sistema informatizado
“ReceitaNet BX” e o enquadramento dos respectivos itens adquiridos como
insumo gerador de crédito deve ser revertida a respectiva glosa em Dez/2011,
CFOP 1.651, no valor de R$ 310.968,19. (grifei)
Diante desse cenário, evidencia-se que a diligência fiscal cumpriu adequadamente
sua finalidade, permitindo a distinção precisa entre os valores efetivamente comprovados e
aqueles que permaneceram desprovidos de lastro documental suficiente. Assim, o colegiado a
quo, quando entendeu por aplicar conclusões do Relatório de Diligência Fiscal e reverter
parcialmente as glosas, nos valores de R$ 75.607,76 em julho de 2011, R$ 1.395.384,35 em
outubro de 2011, R$ 1.907.269,94 em novembro de 2011 e R$ 635.435,63 em dezembro de 2011,
agiu com acerto.
Dessa forma, não se verifica qualquer reparo a ser feito na decisão recorrida quanto
a este tópico, devendo ser mantido o entendimento adotado pela DRJ, por se encontrar
devidamente fundamentado e amparado na prova dos autos.
b. Dos créditos decorrentes de aquisição de insumos
Fl. 1420426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
10
No que se refere aos insumos, a DRJ entendeu por reverter a glosa relativa à
aquisição da “borracha SEBS”, adotando a seguinte argumentação:
Borracha SEBS: “no que diz respeito à produção do polietileno, cumpre aduzir que
o mesmo é produzido em forma de pó. Entretanto, para a obtenção de uma maior
diversidade de resinas, com características diversas, o produto recebe uma série
de aditivos e, então, é granulado na forma de pequenas esferas denominadas
pellets, para que possam ser utilizadas pelo consumidor final nos mais diversos
processos de transformação de termoplásticos. Entre os referidos aditivos, pode-
se citar a borracha SEBS, que, misturando-se à resina, confere-lhe maior
maleabilidade”
Pelo laudo, fica claro que a borracha SEBS se incorpora ao produto final
caracterizando-se, então, como insumo nos termos normativos.
Observa-se que, embora a DRJ tenha adotado, para fins de enquadramento no
conceito de insumo, o entendimento mais restritivo então previsto nas Instruções Normativas –
posteriormente declarado ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça –, não há dúvida de que
procedeu corretamente ao reverter a glosa em questão.
Com efeito, mesmo sob a ótica mais ampla consagrada pelo STJ, pautada nos
critérios da essencialidade e da relevância, resta inequívoco que a borracha SEBS se enquadra no
conceito de insumo, na medida em que constitui elemento indispensável ao processo produtivo e
é diretamente responsável por conferir ao produto final as propriedades necessárias à sua
adequada utilização.
Desse modo, ainda que por fundamentos diversos, conclui-se que a DRJ acertou ao
reverter a glosa relativa à aquisição da borracha SEBS, razão pela qual deve ser mantida a decisão
recorrida quanto a este ponto.
c. Dos créditos decorrentes de aquisição de energia térmica
Quanto a este item, a DRJ corretamente entendeu pela reversão das glosas relativas
à aquisição de vapor, carvão, gás natural e óleo combustível, desde que utilizados na Unidade
Termoelétrica para a produção de vapor, por se tratar de bens empregados diretamente na
geração de energia térmica.
Como bem destacado na decisão recorrida, o inciso IX do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003 estabelece de forma expressa que, do valor apurado na forma do
art. 2o, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação à energia elétrica e à
energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa
jurídica.
Cumpre ressaltar que não se confundem as hipóteses previstas no inciso IX e no
inciso II do art. 3o dos referidos diplomas legais. Enquanto o inciso IX disciplina especificamente o
direito ao crédito relativo à energia elétrica e à energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica, o inciso II trata dos créditos decorrentes da
Fl. 1420427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
11
aquisição de insumos, cuja caracterização depende da análise de critérios como a essencialidade e
a relevância no processo produtivo.
Dessa forma, corretamente afastou-se a glosa promovida pela fiscalização,
reconhecendo-se o direito ao crédito de energia térmica com base em previsão legal expressa e
autônoma, razão pela qual deve ser mantida a decisão de piso quanto a este ponto.
d. Dos créditos decorrentes das despesas de depreciação de ativo
imobilizado
No tocante aos créditos decorrentes da depreciação de bens do ativo imobilizado, a
DRJ entendeu que apenas parcela dos valores pleiteados pela contribuinte poderia ser admitida,
mantendo-se as glosas nos casos em que não restou comprovado o atendimento aos requisitos
legais e probatórios.
Diante da apresentação incompleta da documentação exigida, o feito foi convertido
em diligência para apuração da efetiva existência do direito creditório. Nessa oportunidade, a
autoridade fiscal analisou de forma minuciosa os dados extraídos dos sistemas utilizados pela
contribuinte para o controle da depreciação: o sistema SAP, referente às aquisições posteriores a
dezembro de 2009, e os chamados sistemas legados, relativos às aquisições anteriores.
Em síntese, a diligência reconheceu apenas os créditos apurados com base nos
“relatórios de notas fiscais” do sistema SAP, relativos a aquisições após dezembro de 2009,
vinculadas a projetos de expansão e modernização implementados após essa competência,
excluindo-se os bens vinculados a centros de custo não produtivos, admitindo-se apenas aqueles
associados à produção (PRD1).
Para tanto, adotou-se como fundamento o art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, além da observância do ônus probatório do contribuinte quanto à demonstração da
certeza e liquidez do crédito, requisito indispensável ao seu reconhecimento.
Justamente em razão da análise documental minuciosa realizada pela autoridade
fiscal e dos critérios restritivos adotados para a reversão parcial das glosas, a DRJ acolheu os
resultados da diligência em sua decisão.
Dessa forma, quanto às parcelas revertidas, não há reparos a serem feitos na
decisão recorrida neste tópico, devendo ser mantido o entendimento adotado pela DRJ, por estar
devidamente fundamentado e amparado na legislação e na prova dos autos.
e. Dos créditos vinculados à importação
Quanto aos créditos referentes à importação, a Recorrente sustentou em sua
Impugnação que a fiscalização, embora defendesse que os créditos de PIS/Cofins-Importação
vinculados à exportação somente poderiam ser utilizados para dedução da contribuição devida no
mês, deixou de aplicá-los em determinados períodos, o que teria gerado saldos devedores
indevidos e redução do valor passível de ressarcimento.
Fl. 1420428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
12
Compulsando os autos, verifica-se que a referida inconsistência ensejou a
conversão do julgamento em diligência, ocasião em que foram reconhecidos créditos de
importação não utilizados, os quais resultaram em saldos disponíveis nos 3o e 4o trimestres de
2011. Tais valores foram corretamente acolhidos pela DRJ, conforme consignado no Acórdão no
09-67551, que concluiu pela inexistência de utilização indevida de créditos ou de ressarcimento a
menor, reconhecendo-se a regular utilização dos créditos e o ressarcimento do saldo
remanescente, nos termos do art. 16 da Lei no 11.116/2005.
Quanto a este ponto, a matéria objeto do Recurso de Ofício confunde-se com
aquela suscitada pela Recorrente em seu Recurso Voluntário.
Isso porque, sustenta a Recorrente que, em diligência posterior, o Auditor-Fiscal
teria indevidamente desconsiderado os efeitos do referido acórdão, ao afirmar que os créditos
reconhecidos já teriam sido utilizados em períodos subsequentes (ano-calendário de 2014),
defendendo que eventual utilização em duplicidade deveria ser apurada nesses períodos
posteriores, e não no trimestre objeto do presente processo.
Assiste razão à Recorrente nesse aspecto.
Com efeito, a utilização dos créditos de PIS e Cofins-Importação ocorre de forma
mensal, mediante compensação com as contribuições devidas em cada período de apuração,
conforme corretamente reconhecido pela DRJ. Assim, eventual aproveitamento indevido desses
créditos em período posterior deveria ser objeto de apuração própria e de eventual glosa no
período em que efetivamente ocorrido, não sendo admissível sua repercussão retroativa no
trimestre ora analisado.
Desse modo, o cálculo dos créditos vinculados à importação deve observar
estritamente os parâmetros fixados pela DRJ no Acórdão no 09-67551, afastando-se qualquer
reavaliação fundada em suposta utilização posterior dos créditos em períodos distintos.
Diante do exposto, voto por manter a decisão de piso quanto a este ponto.

II)
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
1. Da revisão das glosas para fins de alteração do critério jurídico
Quanto a esse ponto, sustenta a Recorrente que parte das glosas mantidas na
diligência fiscal, no montante de R$ 4.041,91, decorreu de alteração de critério jurídico promovida
pela fiscalização, a qual modificou a natureza da glosa originalmente imputada à Recorrente.
Em um primeiro momento, o fundamento da glosa foi a suposta não apresentação da
documentação comprobatória. Todavia, posteriormente, a fiscalização passou a sustentar a glosa
Fl. 1420429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
13
sob o argumento de que as despesas não se enquadrariam no conceito de insumo, o que não
poderia ser admitido.
No entanto, como corretamente decidiu a DRJ, não há que se falar em alegada
alteração de critério jurídico. Isso porque parte do lançamento efetuado refere-se, desde a sua
origem, a glosas de aquisições que não se enquadram no conceito de insumo, nos termos da
legislação de regência.
Assim, considerando que a empresa não apresentou as notas fiscais de aquisição
dos insumos pretendidos na fase de instrução do processo, vindo a fazê-lo apenas na fase de
diligência, é evidente que competia à autoridade fiscal analisar se os produtos constantes dessas
notas efetivamente se enquadravam no conceito legal de insumo.
Cumpre ressaltar que, tratando-se de direito creditório, cabe ao contribuinte o ônus
de demonstrar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, o que deve ser devidamente apurado
pela autoridade fiscal.
O resultado dessa análise, na realidade, foi a redução do lançamento originalmente
efetuado, uma vez que parte dos itens constantes nas notas fiscais apresentadas na diligência foi
reconhecida como insumo, com o consequente aproveitamento do crédito correspondente.
Diante desse contexto, não poderia a autoridade fiscal simplesmente admitir o
aproveitamento irrestrito de créditos relativos a todas as aquisições constantes das notas fiscais
apresentadas na fase de diligência, sem a análise quanto ao efetivo enquadramento dos bens no
conceito de insumo.
Pelo exposto, voto por manter a decisão de piso quanto a este ponto.
2. Dos insumos
Antes de se adentrar especificamente em cada um dos itens mencionados, revelam-
se necessárias algumas considerações iniciais sobre o tema.
Recentemente, em sede de repercussão geral, na ocasião do julgamento do RE no
841.979/PE, o STF reconheceu a autonomia do legislador ordinário para disciplinar a não-
cumulatividade das contribuições sociais estabelecido no art. 195, §12, da Constituição Federal
(CF/88). Paralelamente, restou decidido que o conceito de insumo para fins da não cumulatividade
da contribuição ao PIS e da COFINS não deriva de maneira estanque do texto constitucional. Nesse
sentido, o Ministro Relator Dias Toffoli reconheceu que o legislador ordinário teria competência
tanto para negar créditos em determinadas hipóteses, quanto para concedê-los em outras, de
forma genérica ou restritiva.
Diante desse contexto, concluiu pela validade das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, à
luz da não cumulatividade. Ou melhor, concluiu-se que as restrições positivamente expressas nas
leis não seriam por si só inconstitucionais e deveriam ser analisadas em cada caso concreto.
Fl. 1420430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
14
Especificamente sobre o conceito de insumo, previsto no art. 3o, II, das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03, destaca-se que o Ministro Relator não invalidou o julgamento do REsp no
1.221.170/PR, sob o rito dos repetitivos, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Pelo
contrário, entendeu que, por se tratar de matéria infraconstitucional, permaneceria o conceito de
insumo, objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.
O acórdão proferido na ocasião daquele julgamento foi publicado no dia
24/04/2018, com a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018.)
Fl. 1420431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
15
Em síntese, restou pacificado que o conceito de insumo deve ser analisado à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância. Como se sabe, o Relator do citado caso acompanhou as
razões sustentadas pela Ministra Regina Helena Costa, para quem os referidos critérios devem ser
entendidos nos seguintes termos:
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.”
Fazendo referência aos entendimentos que vinham sendo adotados por este
próprio Carf, sustentou a Ministra Regina Helena Costa, a necessidade de se analisar,
casuisticamente, a essencialidade ou a relevância de determinado bem ou serviço para o processo
produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
Nos termos do art. 62, §2o, da Portaria MF no 343/15, Regimento Interno do Carf
(Ricarf), o referido julgado é de observância obrigatória e deve ser reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito deste conselho.
Sobre o referido julgamento, foi publicada a NOTA SEI PGFN/MF no 63/2018, por
meio da qual a Procuradoria Geral de Fazenda Nacional (PGFN) reconheceu o conceito de insumos
para crédito de PIS e Cofins fixado naquela sede.
Entendo por oportuno destacar os seguintes trechos:
14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotaram
a interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal
aferição deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
Fl. 1420432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
16
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que
decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro
Mauro Campbell Marques.” (sem grifos no original)
(...)
37. Há bens essenciais ou relevantes ao processo produtivo que nem sempre são
nele diretamente empregados. O conceito de insumo não se atrela
necessariamente ao produto, mas ao próprio processo produtivo.
38. Não devem ser consideradas insumos as despesas com as quais a empresa
precisa arcar para o exercício das suas atividades que não estejam intrinsicamente
relacionadas ao exercício de sua atividade-fim e que seriam mero custo
operacional. Isso porque há bens e serviços que possuem papel importante para
as atividades da empresa, inclusive para obtenção de vantagem concorrencial,
mas cujo nexo de causalidade não está atrelado à sua atividade precípua, ou seja,
ao processo produtivo relacionado ao produto ou serviço.
39. Vale dizer que embora a decisão do STJ não tenha discutido especificamente
sobre as atividades realizadas pela empresa que ensejariam a existência de
insumos para fins de creditamento, na medida em que a tese firmada refere-se
apenas à atividade econômica do contribuinte, é certo, a partir dos fundamentos
constantes no Acórdão, que somente haveria insumos nas atividades de produção
de bens destinados à venda ou de prestação de serviços. Desse modo, é inegável
que inexistem insumos em atividades administrativas, jurídicas, contábeis,
comerciais, ainda que realizadas pelo contribuinte, se tais atividades não
configurarem a sua atividade-fim.
(...)
41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de
insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a
imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço – para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
Fl. 1420433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
17
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética,
suprimindo-se mentalmente o item do contexto do processo produtivo atrelado à
atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes
para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são
necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a
atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
44. Decerto, sob a ótica do produtor, não haveria sentido em fazer despesa
desnecessária (que não fosse relevante ou essencial do ponto de vista subjetivo,
como se houvesse uma menor eficiência no seu processo produtivo), mas adotar
o conceito de insumo sob tal prisma implicaria elastecer demasiadamente seu
conceito, o que foi, evidentemente, rechaçado no julgado. Esse tipo de despesa –
importante para o produtor – configura custo da empresa, mas não se qualifica
como insumo dentro da sistemática de creditamento de PIS/COFINS. Ainda que se
possa defender uma importância global desse tipo de custo para a empresa, não
há importância dentro do processo produtivo da atividade-fim desempenhada
pela empresa.”
Ademais, com o intuito de expor as principais repercussões decorrentes da
definição do conceito de insumos no julgamento do REsp no 1.221.170/PR no âmbito da Receita
Federal do Brasil, foi emitido o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que consignou a seguinte
ementa:
“CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
Fl. 1420434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
18
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.”
Como anteriormente relatado, este Colegiado, por meio da Resolução no 3302-
002.851, deliberou pela conversão do julgamento dos recursos, novamente, em diligência, a fim
de que a unidade de origem elaborasse relatório fiscal destinado a avaliar a eventual revisão das
glosas efetuadas, à luz do enquadramento de cada bem e serviço no conceito de insumo,
conforme delimitado no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, bem como nos parâmetros
estabelecidos na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e no Parecer Normativo Cosit no 5,
de 17 de dezembro de 2018.
Nesse contexto, por concordar com parte das justificativas expostas no Relatório de
Diligência Fiscal de fls. 1.419.824/1.419.880, adoto-as como razões de decidir, acolhendo os
fundamentos apresentados pela autoridade fiscal, em relação às seguintes glosas:
KURIROYAL S850, KURIROYAL F513, KURIROYAL S256, HIPOCLORITO DE SÓDIO,
KURIZET, CLORO LÍQUIDO, CAL HIDRATADA, NALCO INIBIDOR DE CORROSÃO,
CARBONATO DE SÓDIO, CLORO LÍQUIDO, E CLORETO DE SÓDIO.
Com a nova definição do conceito de insumos estabelecida pelo STJ, explicitada
no âmbito da Receita Federal do Brasil no Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de
17 de dezembro de 2018, e considerando os diversos processos produtivos do
contribuinte, concluiu-se que os itens utilizados no tratamento de águas
industriais se enquadram como insumos. Tais itens são essenciais a proteção dos
equipamentos e tubulações utilizados nos processos produtivos. Reduzem
significativamente a possibilidade de corrosão, ajustam o pH das águas industriais.
Além disto, diversos deles são utilizados diretamente no processo produtivo.
Assim, serão objeto de reversão de glosa.
(...)
SOLVENTE HOTMELT, SOLVENTE DMF, SOLVENTE ISOPARAFÍNICO E SOLVENTE
AROMATICO.
O solvente DMF, conforme demonstrado nos autos do presente processo
(especialmente no laudo do IPT), é insumo utilizado no processo produtivo do
Butadieno 1,3 de alta pureza, promovendo a separação de vários componentes,
para se chegar ao produto. O solvente Hotmelt, bem como o isoparafínico são
utilizados no processo produtivo do contribuinte. Assim, demonstrada a
essencialidade dos itens no processo produtivo do contribuinte, conclui-se pela
reversão das glosas perpetrada pela fiscalização.
Fl. 1420435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
19
AR DE INSTRUMENTO E AR SINTETICO
O ar instrumento é utilizado para o acionamento de equipamentos pneumáticos
dispostos nos parques fabris das unidades do contribuinte. Referidos
equipamentos são indispensáveis para a industrialização de seus produtos e, via
de consequência, sem sua movimentação que é feita pelo ar instrumento, não há
produção. Além do acionamento de diversos equipamentos do processo
produtivo, diversos dispositivos de segurança, como válvulas de controle, são
acionados pelo ar de instrumento. O ar sintético é utilizado nas unidades
PP1/PP2/PE5 na função de promover a chama de equipamentos analíticos.
Equipamentos com a finalidade de analisar de forma on-line a especificação de
diversos produtos da planta industrial. Assim, demonstrada a essencialidade do ar
instrumento e do ar sintético no processo produtivo do contribuinte, conclui-se
pela reversão da glosa perpetrada pela fiscalização.
INIBIDORES DE CORROSÃO
Segundo o contribuinte, ao longo de toda a cadeia produtiva, utiliza diversos
produtos químicos que, geralmente, ocasionam desgaste e corrosão do
maquinário no processo de produção.
E assim, com o objetivo de minimizar os efeitos destes produtos, o contribuinte
utiliza diversos tipos de inibidores de corrosão. Assim, o contribuinte adquire
diversos tipos de inibidores, tais como TRASAR 3DT, NALCO 7384. Afirma ser certo
que a falta de participação dos inibidores de corrosão, sequestrantes de oxigênio
e biocidas no processo produtivo inviabilizaria a produção ou, no mínimo, geraria
um produto completamente imprestável ao fim a que se destina. Nesse contexto,
entendo que os produtos “INIBIDORES DE CORROSÃO,”, acima discriminados,
atende ao critério da essencialidade, e, portanto, deverá ser objeto de reversão
de glosa
VASELINA
Tal produto tem a finalidade de tornar o catalisador utilizado no processo de
polimerização numa massa pastosa para propiciar a produção do polipropileno
sem riscos de formação de grumos dentro do reator e consequentemente a
parada da planta devido a obstruções. Ou seja, o vaselina tem a função de
transformar o catalisador, um produto sólido, numa massa pastosa a ser utilizada
no processo produtivo do contribuinte. E a aplicação desse catalisador em forma
pastosa irá determinar as propriedades e características do polipropileno, bem
como as aplicações que ele terá.
Nesse contexto, tal produto, atende ao critério da essencialidade, e, portanto,
deverá ser objeto de reversão de glosa.
GÁS FREON
O gás freon é um fluído refrigerante utilizado no resfriamento de torres de
condensação e geladeiras de armazenagem dos componentes químicos
Fl. 1420436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
20
necessários à produção dos produtos. Na hipótese de não haver o resfriamento
garantido pelo gás freon, os componentes utilizados pela recorrente como
matéria prima, submetidos à temperatura ambiente decompõem-se, podendo até
mesmo causar a explosão do recipiente em que se encontra armazenado. Desta
forma, mostra-se como componente indispensável ao processo produtivo do
contribuinte. Portanto, atende ao critério de essencialidade, e, portanto, deverá
ser objeto de reversão de glosa.
CARBONATO DE SODIO 98% E CALCITA HIDRATADA (CACO3)
O Carbonato de sódio tem a função de neutralizador de pH, bem como ainda tem
a função de proporcionar a proteção contra a corrosão. Assim, como o carbonato
de cálcio. Desta forma, mostra-se como componente indispensável ao processo
produtivo do contribuinte. Portanto, atende aos critérios de essencialidade e
relevância, e, portanto, deverão ser objeto de reversão de glosa.
ESFERA DE CERÂMICAS
As esferas de cerâmica são utilizadas pelo contribuinte em diversas fases do
processo produtivo, promovendo a sustentação de catalisadores e peneiras
moleculares. Nesse contexto, tal produto, atende ao critério da essencialidade, e,
portanto, deverá ser objeto de reversão de glosa.
GÁS NITROGENIO E NITROGÊNIO LÍQUIDO
Conforme esclarecido pelo contribuinte, tais itens são utilizados com a finalidade
de fluido de selagem que tem a função de evitar o contato do gás oxigênio com os
diversos produtos inflamáveis do contribuinte evitando assim uma possível
“atmosfera explosiva”.
Basicamente consiste em purgar nitrogênio em tubulações e equipamentos de
forma a reduzir a traços os teores de oxigênio existentes nesses equipamentos.
Minimizando assim a possibilidade de incêndios/explosões. Haja vista a
característica do nitrogênio ser um gás inerte.
O nitrogênio também atua como fluido de aquecimento em algumas etapas de
regeneração de alguns catalisadores ou peneiras moleculares dos processos da
UNIB. Entre outras aplicações nos processos produtivos do contribuinte.
Assim, considerando sua essencialidade tais dispêndios serão objeto de reversão
de glosa.
AREIA
Tal dispêndio é utilizado na produção de cloro e de soda caustica nas plantas de
cloro do contribuinte. Ela tem a função de clarificar a salmoura que corresponde a
matéria prima na produção de cloro e da soda.
Assim, considerando sua essencialidade tais dispêndios serão objeto de reversão
de glosa.
Fl. 1420437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
21
(CFOP 1556 E 2556) - ARRUELA, ANEL ELASTICO, PARAFUSO, PORCA SEXT, PINO
ELASTICO, CONTRAPINO, PURGADOR, MÁSCARA DE FUGA, MACACÃO
PROTENÇÃO DUPONT, CARTUCHO QUIMICO, ÓCULOS DE SEGURANÇA, ÁGUA
DESTILADA, MATERIAL CALDERARIA, JUNTA ESPECIAL, OXIGENIO INDUSTRIAL,
RESPIRADOR SEMI FACIAL, BARRA ROSCADA, MÁSCARA DESCARTAVEL,
ABRAÇADEIRA ROSCA, KIT MANGUEIRA, VALVULA AGULHA, ARGONIO
COMERCIAL, BOTOEIRA, COTOVELO, FLANGE, TUBO FLEX, ADESIVO EPOX, FITA
TEFLON, FUSIVEL, LUVA VAQUETA, JUNTASETC.
Contribuinte em seu recurso voluntário alega que em razão de exercer suas
atividades no ramo industrial, qual seja, industrial petroquímica de segunda
geração, necessita adquirir diversos materiais de segurança, tais como luvas,
máscaras, macacão etc.
Acrescenta também que adquire diversos bens de reposição tais como arruela,
barras, porcas, parafusos, flanges, tubos, molas, mangueira, plugues, chapas,
fusíveis, cabos, conectores, etc.
utilizados em máquinas e equipamentos diretamente ligados à produção de bens
destinados a venda.
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018 trata
expressamente sobre o tema:
49. Conforme relatado, os Ministros incluíram no conceito de insumos geradores
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em razão de sua
relevância, os itens “cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção (...)
por imposição legal”.
50. Inicialmente, destaca-se que o item considerado relevante em razão de
imposição legal no julgamento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
foram os equipamentos de proteção individual (EPIs), que constituem itens
destinados a viabilizar a atuação da mão de obra e que, nos autos do AgRg no
REsp 1281990/SC (Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgamento em
05/08/2014), não foram considerados essenciais à atividade de uma pessoa
jurídica prestadora de serviços de mão de obra, e, consequentemente, não foram
considerados insumos pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça.
51. Daí se constata que a inclusão dos itens exigidos da pessoa jurídica pela
legislação no conceito de insumos deveu-se mais a uma visão conglobante do
sistema normativo do que à verificação de essencialidade ou pertinência de tais
itens ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços por ela
protagonizado. Aliás, consoante exposto pelo Ministro Mauro Campbell Marques
em seu segundo aditamento ao voto (que justamente modificou seu voto original
para incluir no conceito de insumos os EPIs) e pela Ministra Assusete Magalhães,
o critério da relevância (que engloba os bens ou serviços exigidos pela legislação)
difere do critério da pertinência e é mais amplo que este.
Fl. 1420438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
22
81. Questão importantíssima a ser analisada, dada a grandeza dos valores
envolvidos, versa sobre o tratamento conferido aos dispêndios com manutenção
periódica dos ativos produtivos da pessoa jurídica, entendendo-se esta como
esforços para que se mantenha o ativo em funcionamento, o que abrange, entre
outras: a) aquisição e instalação no ativo produtivo de peças de reposição de itens
consumíveis (ordinariamente se desgastam com o funcionamento do ativo); b)
contratação de serviços de reparo do ativo produtivo (conserto, restauração,
recondicionamento, etc.) perante outras pessoas jurídicas, com ou sem
fornecimento de bens.
83. Portanto, a legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
estabelece que os dispêndios com reparos, conservação ou substituição de partes
de bens e instalações do ativo imobilizado da pessoa jurídica: a) podem ser
deduzidos diretamente como custo do período de apuração caso da operação não
resulte aumento de vida útil do bem manutenido superior a um ano; b) devem ser
capitalizadas no valor do bem manutenido (incorporação ao ativo imobilizado)
caso da operação resulte aumento de vida útil do bem manutenido superior a um
ano.
89. Assim, impende reconhecer que são considerados insumos geradores de
créditos das contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na
manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por
qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviço. Portanto, também são insumos os bens e serviços utilizados
na manutenção de ativos responsáveis pela produção do insumo utilizado na
produção dos bens e serviços finais destinados à venda (insumo do insumo).
Assim, haja vista o enquadramento como insumos, tais itens serão objeto de
reversão de glosa.
(...)
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
(...)
Foram objeto de reversão de glosa diversas despesas de serviços aplicados a
peças manutenção, tais como: obturador, guia de obturador, eixo des, eixo PN,
junta alumínio, cabo flexível e prato engaxetamento.
(...)
Serão objeto de reversão de glosa as despesas de frete de itens geradores de
crédito tais como: cal hidratada, sílica, óleo compressor, eliminador de névoa,
solvente isoparafínico, óleo sonneborn, talco micronizado, freon, vaselina,
fluido térmico, areia, borracha sebs e esfera cerâmica.
(...)
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL; SERVIÇO DE MONTAGEM DE CÉLULAS, SERVIÇOS
PINTURA
INDUSTRIAL;
INSPEÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO;
Fl. 1420439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
23
ISOLAMENTO
TÉRMICO,
REFRATÁRIO
E
ANTIÁCIDO;
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA TÉCNICA; SERVIÇOS DE CALDEIRARIA, SERVIÇO DE MECÂNICA E
DE ELÉTRICA; SERVIÇOS DE ACESSO PARA MANUTENÇÃO E MONTAGEM;
GERENCIAMENTO
DE
EMPREENDIMENTOS
E
PARADAS;
SERVIÇOS
DE
INSTRUMENTAÇÃO; SERVIÇOS DE MÁQUINAS DE CARGA e SERVIÇOS DE
AUTOMAÇÃO.
O contribuinte afirma que se constitui de diversas de unidades fabris destinadas à
industrialização e a comercialização de produtos petroquímicos de primeira e
segunda geração.
Afirma que para a produção dos seus diversos produtos se desenvolva
regularmente, é imprescindível que o contribuinte mantenha suas plantas
industriais em perfeito estado de funcionamento, sempre com vistas a otimizar os
processos produtivos ali desenvolvidos e minimizar os riscos inerentes às suas
atividades.
Por esta razão, é essencial que a estrutura física das referidas unidades fabris,
suas máquinas e equipamentos e demais instalações que guarnecem seus parques
industriais, sejam submetidos a regulares e periódicos serviços de
monitoramento, manutenção, higienização e eventuais reparos.
Sustenta ainda que, nestas circunstâncias é que se tem por fundamental
relevância a contratação de diversas empresas para, de acordo com suas
respectivas especialidades, manter a unidade, em sua integralidade, apta ao
perfeito exercício da atividade econômica nela desenvolvida.
Ressalta que tal manutenção perpassa não somente pelas máquinas,
equipamentos e acessórios das unidades, mas também pela estrutura física (civil)
nas quais está instalada.
E finaliza que todos esses serviços constituem em efetivos custos inerentes à
produção, não podendo ser dissociados do contexto em que se encontram
inseridos, tão clara é a sua relevância dentro do processo produtivo
desempenhado no parque fabril do contribuinte.
A pintura industrial tem por finalidade a aplicação de tintas especificas nos
diversos equipamentos e tubulações visando a proteção contra a corrosão. Haja
vista as condições adversas que os equipamentos e tubulações suportam durante
o processo de produção, tais como: altas temperaturas, sol intenso, chuvas,
pressão elevada.
A inspeção de equipamentos tem por função garantir a utilização contínua dos
equipamentos (vaso, reatores, bombas, tanques, etc.) de forma a evitar a
interrupção do processo produtivo.
A limpeza industrial refere-se a limpeza, coleta e descarte adequado dos resíduos
oriundos da manutenção de equipamentos industriais. Serviço no qual se executa
a limpeza de equipamentos para descontaminação, remoção de resíduos de
Fl. 1420440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
24
lama/incrustações ocorridas nos equipamentos e descartes de resíduos
catalíticos.
Os serviços de montagem de célula têm sua essencialidade comprovada a em
razão da utilização das células na produção de cloro e hidróxido de sódio.
Os serviços de caldeiraria, mecânica e elétrica são igualmente essenciais ao
processo produtivo quando se trata de serviços de manutenção corretiva e
preventiva em equipamentos estáticos (reatores, tanques, trocadores de calor) e
elétricos (painéis, motores, transformadores). Se trata de equipamentos utilizados
no processo produtivo.
Os serviços de acesso para manutenção e montagem refere-se aos serviços de
montagem de andaimes e a operação de plataformas elevatórias com a finalidade
de implementar os serviços de manutenção em tubulações/equipamentos em
ambientes elevados. A não contratação desses serviços impediria a realização de
serviços de manutenção dos equipamentos/tubulações.
O Parecer Normativo Cosit 05/2018 assim disciplina a questão nos seus parágrafos
19, 20, 21, 22, 23, 81, 88 e 89:
19. Prosseguindo, verifica-se que a tese acordada pela maioria dos Ministros foi
aquela apresentada inicialmente pela Ministra Regina Helena Costa, segundo a
qual o conceito de insumos na legislação das contribuições deve ser identificado
“segundo os critérios da essencialidade ou relevância”, explanados da seguinte
maneira por ela própria (conforme transcrito acima):
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
20. Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que
compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de
serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos
estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo
essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição
legal.
Fl. 1420441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
25
21. O teste de subtração proposto pelo Ministro Mauro Campbell, segundo o qual
seriam insumos bens e serviços “cuja subtração importa na impossibilidade
mesma da prestação o serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes” (fls. 62 do inteiro teor do acórdão), não constada tese
acordada pela maioria dos Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, malgrado possa ser utilizado como uma importante ferramenta indiciária
na identificação da essencialidade ou relevância de determinado item para o
processo produtivo. Vale destacar que a aplicação do aludido teste, mesmo
subsidiária, deve levar em conta os comentários feitos nos parágrafos 15 a 18
quando do teste resultar a obstrução da atividade da pessoa jurídica como um
todo.
22. Diante da abrangência do conceito formulado na decisão judicial em comento
e da inexistência nesta de vinculação a conceitos contábeis (custos, despesas,
imobilizado, intangível, etc.), deve-se reconhecer esta modalidade de
creditamento pela aquisição de insumos como a regra geral aplicável às atividades
de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, sempre juízo das demais
modalidades de creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente
afastam a aplicação da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas. 23. Ademais,
observa-se que talvez a maior inovação do conceito estabelecido pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça seja o fato de permitir o creditamento para
insumos do processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de
serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço comercializados,
como vinha sendo interpretado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
81. Questão importantíssima a ser analisada, dada a grandeza dos valores
envolvidos, versa sobre o tratamento conferido aos dispêndios com manutenção
periódica dos ativos produtivos da pessoa jurídica, entendendo-se esta como
esforços para que se mantenha o ativo em funcionamento, o que abrange, entre
outras: a) aquisição e instalação no ativo produtivo de peças de reposição de itens
consumíveis (ordinariamente se desgastam com o funcionamento do ativo); b
)contratação de serviços de reparo do ativo produtivo (conserto, restauração,
recondicionamento, etc.) perante outras pessoas jurídicas, com ou sem
fornecimento de bens.
88. Ocorre que, conforme demonstrado acima, a aludida decisão judicial passou a
considerar que há insumos para fins da legislação das contribuições em qualquer
etapa do processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de
serviços, e não somente na etapa-fim deste processo, como defendia a esta
Secretaria.
89. Assim, impende reconhecer que são considerados insumos geradores de
créditos das contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na
manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por
Fl. 1420442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
26
qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviço. Portanto, também são insumos os bens e serviços utilizados
na manutenção de ativos responsáveis pela produção do insumo utilizado na
produção dos bens e serviços finais destinados à venda (insumo do insumo).
Assim, considerando os documentos e informações trazidos ao processo, bem
como o disposto na decisão do STJ e Parecer Normativo Cosit05/2018, os serviços
acima atendem aos critérios da essencialidade/relevância exigidos para a
caracterização deles como insumos. Logo, as glosas efetuadas deverão ser objeto
de reversão.
DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA
(...)
Relativamente às despesas de frete para transferência de produto acabado,
remessa para armazenagem contingencial e para remessa para armazenagem, o
Parecer Normativo Cosit 05/2018 assim disciplina a questão:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art.
3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo
de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os
dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte(frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como:
a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos;
b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas;
c) contratação de transportadoras.
No mesmo sentido, o art. 176 da IN RFB no 2.121, de 2022, in verbis:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção
ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
Fl. 1420443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
27
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados
em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
(...)V - Serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica; (grifou-se)
Portanto, o transporte de produtos acabados ainda não vendidos entre
estabelecimentos da empresa, para centros de distribuição ou para armazéns
alfandegados, anteriormente à venda, não tem previsão legal para gerar
créditos.
Quanto às despesas de frete de vendas para empresas ligadas, o contribuinte
assim dispôs no seu recurso voluntário, vide fl. 1415610:
“Isso porque, não atentou o órgão julgador, que diferentemente das despesas
acima apontadas, as despesas com frete consignadas na conta contábil
4502020203- frete de venda para empresas ligadas MI foram originadas em razão
de autenticas operações de vendas entre a requerente e empresas ligadas ou
terceiros, sendo que em ambos os casos, os sujeitos envolvidos possuem
autonomia jurídica”.
“Ora, a própria nomenclatura da contra deixa claro que as despesas são de fretes
em vendas, que podem ter ocorrido, no período, entre a recorrente e terceiros
e/ou empresas ligadas, controladas ou controladoras uma das outras, tal como
definido nos termos dos §§ 1o, 2 o, 4 o e 5 ° do art. 243, da Lei das SA; fato para o
qual não atentou o órgão julgador, a despeito da juntada aos autos de alguns
conhecimentos de transporte que apontam a Quattor Petroquímica SA , dentre
outras, como destinatárias das mercadorias transportadas, pessoas jurídicas com
as quais tinha vinculação societária à época, não se afigurando em filiais suas”.
(...)
“Nesses termos, tratando-se de empresas que se mantêm juridicamente
independentes, denota-se como típicas vendas as operações mercantis entre
estas realizadas.”
Assim, considerando que se trata efetivamente de despesas de frete em
operações de venda, tais despesas de fretes de venda para empresas ligadas MI
serão objeto de reversão de glosa vide valores abaixo: (...)
Destaco que, no que se refere aos fretes de produtos acabados, a questão restou
definitivamente superada por este Conselho, por meio da Súmula CARF no 217, redigida nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Fl. 1420444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
28
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
No que tange demais glosas, notadamente aquelas relacionadas aos materiais de
embalagem, discordo das conclusões constantes do Relatório de Diligência Fiscal.
Basicamente, quanto a tais glosas, a autoridade fiscal de origem entendeu que,
embora as aquisições em questão sejam relevantes para o contribuinte, tais itens são utilizados
após a finalização do processo produtivo, com a finalidade de preservar a integridade dos bens
fabricados e suas características durante as etapas de transporte e comercialização. Destacou-se,
ainda, que, para evitar qualquer tipo de contaminação dos produtos, estes são devidamente
embalados, de acordo com suas especificidades. Para além disso, entendeu que também não
geram direito a crédito os serviços relacionados a tais materiais, bem como os fretes a eles
relacionados. Vejamos:
PALLETES, BIG BAG, ETIQUETAS BIG BAG, FIO RECHEIO, FIO POLIESTER,
CONTETOR, TINTA PRETA, TAMBOR N TR, CAPUZ VIVICON, ETIQUETA PAPEL,
FITAS ADESIVAS, BOBINAS, CHAPA DE PAPELÃO, LACRE PLASTICO, SACARIA,
CAPA PLASTICA P BB, CAPA TRANSPARENTE, SACO PAPEL, FILME STRETCH, FITA
ADESIVA, FILME COBERTURA PEBD, SACO POLIETILENO, CAPUZ VINICON E SACO
DE PAPEL.
Ainda que as citadas aquisições sejam importantes para o contribuinte, tais itens
são utilizados após a finalização do processo de produção dos bens. São itens
utilizados nas operações venda/transporte dos produtos acabados, consoante,
inclusive, o que explicita o Parecer Técnico IPT, 05/06/2012, vide fls. 1415970 a
1415978), do qual recortamos trecho do item 3.3.2 – Insumos para embalagem:
(...)
Considerando o disposto nos parágrafos relativos a materiais de embalagem neste
relatório, não geram direito a crédito os serviços de envasamento de bobina,
serviço filme tubular sanfonado, serviço saco plástico PE transp, serviço de filme
azul para envelopar carga, serviço de filme de cobertura para palete, serviço de
envasamento de bobina, serviço de filme stretch PE, serviço de liner interno para
big bag, serviço capa big bag preta e demais serviços. Por óbvio, se os materiais
de embalagem não geram creditamento, tampouco os serviços a eles aplicados.
(...)
Mediante análise das planilhas de glosa elaboradas pelo auditor fiscal responsável
pelo procedimento original, “Insumos_e_Serviços_Glosados_3TRIMESTRE_2011”
e “Insumos_e_Serviços_Glosados_4TRIMESTRE_2011”, contidas nos processos no
13502901049201214 (3T/2011) e 13502901052201238 (4T/2011), constata-se
que parte das despesas se trata de serviços de transporte de bens que não são
aptos a gerarem crédito (materiais de embalagem) e, portanto, não geram
Fl. 1420445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
29
direito a crédito. Se os bens transportados não são insumos geradores de
crédito, os respectivos os serviços de transporte também não são.
Ocorre que, adotando-se o entendimento empregado no já citado REsp no
1.221.170/PR, entendo que o já mencionado art. 3o, II, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, ao se
referir a bens e serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, reporta-se à atividade econômica de produção ou fabricação por inteiro e não
apenas a um de seus estágios específicos.
É que, como mencionado no voto do Ministro Relator Napoleão Nunes Maia Filho,
não há que se falar em interpretação literal do direito ao creditamento. O crédito de PIS e Cofins
não consiste em benefício fiscal, tampouco é causa de suspensão ou exclusão do crédito
tributário, e menos ainda representa dispensa do cumprimento de obrigações acessórias. Este
decorre da própria dinâmica da não-cumulatividade de tais contribuições. Nesse sentido, a
possibilidade de restrição do direito creditório por parte do legislador ordinário nada tem a ver
com a interpretação restritiva, nos termos do art. 111 do CTN.
Em outras palavras, pode-se dizer que o processo produtivo visto de forma ampla,
não corresponde a atos de produção em sentido estrito, iniciando-se em momento anterior e se
consumando na iminência da venda propriamente dita.
Tal entendimento dialoga com o próprio fato gerador das contribuições para o PIS e
a Cofins, que não incidem sobre a produção de bens ou prestação de serviços, mas sobre o total
das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica. A questão foi inclusive abordada no voto do
Ministro Relator Dias Toffoli, no julgamento do RE no 841.979/PE, nos seguintes trechos:
“Como se viu, o texto constitucional não estipulou qual seria a técnica da não
cumulatividade a ser observada no tratamento da contribuição ao PIS e da COFINS
no regime não cumulativo. Também se consignou, nas passagens anteriores, que
o fato gerador dessas contribuições é deveras distinto dos fatos geradores do
ICMS e do IPI. Com efeito, o ICMS pressupõe a circulação de mercadorias ou a
prestação de certos serviços (isso é, serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação); e o IPI, a existência de produtos
industrializados. Por seu turno, a contribuição ao PIS e a COFINS pressupõem a
existência de faturamento ou de receita. Cabe ainda destacar, como já o fez
Marco Aurélio Greco, que o processo formativo de um produto ou de uma
mercadoria muito se diferencia do processo formativo da receita, a qual, aliás, por
estar vinculada a determinado contribuinte, não se submete, propriamente, a um
ciclo econômico. O mesmo se aplica quanto ao faturamento.
Nesse contexto, anote-se, por exemplo, que, para a formação de receita ou de
faturamento, o contribuinte poderá incorrer não só em gastos relacionados com
aquele processo formativo de produtos, mas também em outros quanto a bens
ou serviços imprescindíveis ou importantes para o exercício de sua atividade
econômica.’
Fl. 1420446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
30
Partindo de tal concepção, entendo que quando demonstrado pelo contribuinte
que tais materiais são essenciais e relevantes para a sua atividade econômica de produção em
sentido amplo, estes devem ser reconhecidos como insumos, nos termos do inciso II retro
mencionado.
No presente caso, destaco alguns trechos que a Recorrente demonstra a referida
relação:
3.13. A Manifestante atua na industrialização e comercialização de matérias-
primas para a cadeia petroquímica, os chamados petroquímicos básicos,
integrando também a indústria petroquímica de segunda geração, onde figura
como a empresa líder das Américas na produção de resinas termoplásticas, com
foco em polietileno, polipropileno e PVC.
3.14. No exercício dessas atividades, a Manifestante necessita adquirir materiais
de embalagem para fins de utilização no ensacamento do polietileno,
polipropileno e PVC produzidos nas suas plantas industriais, conforme descrito
nas páginas 218 a 226 (polietileno); 258 a 263 (polipropileno); e 326 a 331 (PVC)
do Parecer Técnico do IPT acostado aos autos.
3.15. Com efeito, os produtos finais da ora Manifestante apresentam-se na forma
de pó, pellets e microesferas, de modo que se torna inviável seu armazenamento
e a sua subsequente venda sem que estes sejam propriamente acondicionados,
sob pena destes entrarem em contato com o solo, sendo contaminados por
umidade, sujidades, partículas e demais resíduos, que inviabilizariam o produto
em si e a entrega aos seus clientes em condições apropriadas, estabelecidas em
rígidas especificações técnicas balizadas por normas e ditadas pelo mercado.
3.16. Diante disso, a Manifestante se utiliza de sacarias, sacas, sacos, papel
extensível, big bags, mag bags, bulk liner injetor e sacas para big bags, que se
tratam de sacos que acondicionam maior ou menor quantidade de produtos finais
(polietileno e PVC, por exemplo), a depender de sua efetiva capacidade, para
embalar efetivamente seus produtos finais, que não podem ser comercializados a
granel.
3.17. Tais embalagens são empregadas para fins de acondicionamento
propriamente dito dos produtos finais, reunindo as quantidades vendidas num
invólucro, preservando e mantendo a integridade dos produtos finais durante seu
armazenamento e transporte até a clientela, evitando o contato direto com o solo
e sua contaminação por umidade, matérias orgânicas, resíduos e detritos, etc.
3.18. Após serem produzidos e embalados nos sacos acima especificados, os
produtos são empilhados sobre os paletes para, então, serem transportados do
setor de ensacamento para o estoque, e logo após a rumar com destino aos seus
compradores.
3.19. Tais pranchas de madeira são utilizadas, principalmente, com o objetivo de
manter as características físico-químicas dos produtos, evitando que estes fiquem
Fl. 1420447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
31
em contato direto com o chão da fábrica, dos caminhões, e assim sejam
contaminados por sujidades, umidade, água, lama, microorganismos etc,
perdendo suas características originais. Registre-se pela sua importância que os
paletes são classificadas muitas vezes como “one way” (Pallet One Way) devido
ao fato de os mesmos não serem retornáveis.
3.20. Os paletes, por sua vez, integram a embalagem do produto final, sendo
inviável a venda destes sem o emprego dessas plataformas de madeira, sobre os
quais são agrupados os sacos (sacos, sacas, big bags, mag bags, contêineres e
contentores flexíveis), sendo referido volume envolvido em capas, capuzes,
plásticos, e plásticos filmes, a fim de conferir unidade a embalagem como um
todo.
3.21. Longe de serem meras assertivas teóricas, a ora Manifestante traz aos autos
Parecer Técnico da lavra do Prof. Dr. Marcos Nogueira Eberlin, do Instituto de
Química da UNICAMP (doc. 03), por meio do qual o aludido parecerista analisou a
função dos paletes de madeira utilizados pela Braskem S/A no processo de
embalagem de polietileno, no qual conclui que:
O processo de embalagem se inicia (Etapa 1) com os pellets de polietileno sendo
primeiro embalados em sacaria ou contêineres flexíveis, também denominados
contentores flexíveis, ou big bags de rafia.
Em seguida (Etapa 2) os big bags são revestidos com um filme protetor stretch e
uma capa protetora.
Por fim, na etapa final (Etapa 3), os big bags envolvidos nos filmes protetores são
apoiados sobre paletes de madeira. Entre os paletes de madeira e os big bags, é
inserida uma folha de papelão que protege a embalagem contra rasgamento,
tendo em vista a possível presença de farpas e irregularidades na madeira do
palete de madeira.
(...)Outra função que se mostra clara é a de que os paletes de madeira também:
d) exercem a importante função de isolar todo o sistema de contato direto com o
solo, minimizando ou mesmo evitando possíveis contatos com micro-organismos
e produtos químicos ou águas contaminadas presentes no solo.
Como se vê, a função principal dos paletes de madeira consiste em proteger o
sistema do contato direto com o solo, minimizando ou mesmo evitando possíveis
contatos com micro-organismos e produtos químicos ou águas contaminadas
presentes no solo. Ademais, também desempenham a função secundária de
serem utilizados para suportar e permitir o transporte com uso de empilhadeira
dos materiais produzidos e embalados, conforme descrito acima, também são
responsáveis pela proteção da carga.
3.22 Destaque-se que, em certos casos o produto embalado em sacos encontra-se
na forma de pó, a exemplo do PVC, de modo que, para proteção do conteúdo dos
sacos, os paletes devem ser cobertos com um capuz de plástico e passado um
Fl. 1420448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
32
filme de polietileno em volta, evitando mais uma vez que tenham contato com
umidade e sujidades.
3.23. Já o container/contentor flexível e o big bag/mag bag são embalagens
flexíveis compostas de tecido de ráfia utilizados para ensacar, respectivamente,
polietileno de alta densidade (PEAD) e polietileno de ultra alto peso molecular
(UTEC), por meio dos quais são porcionados os produtos finais, permitindo o
acondicionamento direto destes em grandes sacos, com maior ou menor
capacidade e volumetria. Tratam-se, pois, de embalagens aplicadas diretamente
sobre as resinas, já que estas não podem ser comercializadas a granel diante dos
riscos acima apontados.
3.24. As bobinas de filme tubular, contendo a impressão do logotipo da empresa e
todas as informações necessárias exigidas pela legislação aplicável à
comercialização do polietileno, composto por uma mistura de resinas
termoplásticas, são utilizadas na etapa de envasamento do produto, em
ensacadeiras automáticas que confeccionam as embalagens, com capacidade para
acondicionar 25 kg do produto.
3.25. É forçoso concluir, portanto, que tais embalagens são indispensáveis para a
venda do polietileno e PVC produzidos pela ora Manifestante, conforme se vê do
Parecer Técnico elaborado pelo IPT já anexado aos autos (doc. 03 do Recurso
Voluntário), diante do que os custos na sua aquisição devem compor a base de
cálculo do crédito da COFINS vinculado às receitas de vendas.
3.26. Especificamente em relação aos materiais utilizados na identificação final do
produto, suas especificações técnicas, lotes, modo de manuseio, dados do
fabricante, toxicidade, inflamabilidade; sendo indiscutível sua importância e
imprescindibilidade no processo produtivo, a exemplo das etiquetas de papel,
formulários e fitas adesivas afixadas nas embalagens, os marcadores e tinta
específica para a impressora utilizados para esse fim.
3.27. Já as abraçadeiras, caixas de papelão, fitas, colas têm por finalidade manter
agrupadas por espécie e quantidade as embalagens já preenchidas e devidamente
vedadas pelos lacres para, então, serem distribuídas aos compradores.
3.28. Além dos produtos já citados, foram glosados os créditos decorrentes da
aquisição de fios de algodão e de poliéster, liner, barbante, lonas, folha de
papelão, entre outros, os quais são utilizados na fase de embalagem dos produtos
finais comercializados pela Manifestante.
3.29. Todos os itens em questão são utilizados não somente para acondicionar,
mas principalmente para proteger, isolar e lacrar o produto final, impedindo que
as resinas sejam contaminadas por sujidades, impurezas, umidade, água,
microorganismos, após a sua fabricação, que afetariam sua qualidade e
propriedades fundamentais, tornando-o imprestável para uso, por exemplo, na
fabricação de plásticos para embalagens alimentícias e produtos hospitalares,
Fl. 1420449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
33
conforme bem elucidado a partir do Informe Técnico em apêndice à presente
Manifestação.
3.30. Isso porque os produtos finais da Manifestante têm larga utilização para
fabricação de produtos alimentares e farmacêuticos, como em embalagens
diversas, sacos, sacolas, na produção de produtos de limpeza etc., justamente por
se tratar de um material atóxico e inerte química e biologicamente, como faz
prova informação obtida no sítio eletrônico “Mundo do Plástico”
(https://mundodoplastico.plasticobrasil.com.br), canal de conteúdo da feira
“Plástico Brasil - Feira Internacional do Plástico” (doc. 04).
3.31. Demonstrado o inequívoco emprego dos itens acima delineados no
acondicionamento dos produtos finais da Manifestante, etapa final, integrante e
imprescindível à sua atividade produtiva, resta patente o direito a crédito em tais
aquisições, eis que referidos elementos configuram-se em efetivas embalagens.
3.32. Ora, a Lei n.o 10.833/2003 em nenhum trecho diferenciam, para fins de
cálculo de crédito, as embalagens para acondicionamento das embalagens de
transporte, conferindo direito a creditamento de maneira indistinta para ambas
as espécies do gênero “embalagem”.
3.33. Obviamente, o acondicionamento representa a etapa final do processo fabril
da Manifestante (assim como em grande maioria das indústrias nacionais), que
torna o produto pronto e hábil a ser entregue a clientela.
3.34. Registre-se, pela sua importância, que o CARF:
• Nos processos n.o 13502.900390/2010-911, 13502.900391/2010-352, ambos
tendo a Requerente como parte, em julgamento ocorrido em 26/06/2012 – antes
mesmo, portanto, da definição do conceito de insumo pelo STJ -, admitiu o direito
ao creditamento sobre as aquisições paletes, big bags, mag bags, tintas para
impressão, abraçadeiras, caixas de papelão e filmes sob o argumento de que são
necessários e imprescindíveis à produção e venda do polietileno, produto
fabricado pela Manifestante, se enquadrando no conceito de insumos nos termos
das Leis n.o 10.637 e 10.833.
• Em 26/02/2019, já sob a vigência do Parecer Normativo COSIT RFB n.o 5/2018, a
2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção3, também garantiu à
Manifestante, em decisão unânime, o direito à apropriação dos créditos das
contribuições não cumulativas sobre a aquisição de diversos materiais de
embalagem, como “sacarias, sacos, papel extensível, big bags, mag bags, bulk
liner injetor, sacas para big bags, paletes, container/contendor flexível,
bobinas/filme/filme stretch, etiquetas de papel, formulários e fitas adesivas para
afixação nas embalagens, marcadores e tinta específica para impressoras,
braçadeiras, caixa de papelão, filmes, fitas, colas, lacres, fios de algodão e
poliester, barbante, lonas, papelão; sob a justificativa de que referidos materiais
são utilizados como embalagens para transporte e manutenção da qualidade do
Fl. 1420450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
34
produto final a ser comercializado pela Impugnante” (decisão não foi objeto de
RESP pela PGFN).
• A CSRF, nas sessões de 15/12/2022 e 20/06/2023 (Acórdãos n.os 9303-013.707
e 9303-014.093) conferiu o direito à apropriação dos créditos da contribuição ao
PIS e da COFINS sobre a aquisição de diversos materiais de embalagem, tais como
sacarias, sacas, sacos, papel extensível, big bags, mag bags, bulk liner injetor e
sacas para big bags, sob o argumento de que tais itens “os custos/despesas
incorridos com embalagens para transporte dos produtos processado-
industrializados pelo contribuinte, quando necessários à manutenção da
integridade e natureza desses produtos, enquadram-se na definição de insumos
dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR”.
3.35. Nesse sentido, são outras diversas decisões proferidas em processos
administrativos dos quais a Manifestante é parte, emanadas tanto pelas Câmaras
Baixas quanto por essa d. CSRF desse Tribunal Administrativo:
• Acórdãos CSRF n.o 9303-010.148, 9303-010.149, 9303-010.150, proferidos na
vigência da revogada IN RFB n.o 1.911/2019; e Acórdão CSRF n.o 9303-014.093,
proferido na sessão de julgamento de 20/06/2023, já na vigência da IN RFB n.o
2.121/2022;
• Acórdãos n.os 3301-011.755, 3301-011.756, 3301-011.757, 3301-011.758 e
3301-011.759, todos proferidos em processos de compensação de interesse da
Recorrente;
• Acórdãos n.os 3301-013.329, 3301-013.330, 3301-013.331, proferidos na sessão
de julgamento de 26/09/2023, quando já vigorava as alterações promovidas pela
IN RFB n.o 2.152/2023, nos autos dos processos n.o 13502.901052/2012-38 e
13502.901053/2012-82, conexos ao presente feito, eis que decorrentes da
compensação da fração do crédito de exportação no 4o Trimestre de 2011.
3.36. Ressalte-se que também o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do AgRg no RESP no 1.125.253, publicado em 27/04/2010, já se
posicionou no sentido de que “as embalagens de acondicionamento, utilizadas
para a preservação das características dos bens durante o transporte” confere
direito a crédito.
3.37. Não fosse isso o bastante, frise-se que a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
3a Seção deste E. Conselho, em sessão realizada em 21/12/2022, ao apreciar o
Recurso Voluntário interposto pela ora Manifestante nos autos do processo
administrativo fiscal n.o 13502.901046/2012-81,que trata dos créditos de COFINS
apurados no 2o trimestre de 2011 - período adjacente ao discutido nos presentes
autos – entendeu por bem reverter as glosas originalmente perpetradas sobre os
mesmo materiais de embalagem ora em debate, conforme se infere de trechos do
Acórdão n.o 3401-011.485, abaixo transcritos 2.1. Insumos para embalagem Ao
analisar o relatório de diligência, verifica-se que as glosas mantidas são relativas
aos itens referentes a “insumos para embalagem”: abraçadeira, palete, big bag,
Fl. 1420451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
35
mag bag, capa transp p/ paletizado, capa transp p/ big bag, etiqueta para big bag,
container, bulk liner para container, liner interno para big bag, fio recheio, fio
poliéster, contentor flexível, fita adesiva, fita crepe, fita papel, bobina, chapa de
papelão, lacre plástico, capa plástica, capa transparente, sacaria, saco plastico,
saco de papel, saco polietileno, filme stretch, filme cobertura pebd, capuz vinicon,
tinta (específica para impressora), etiqueta adesiva para identificação, solvente
para limpeza e para impressora, e lona.
Contudo, em que pese o excelente trabalho da fiscalização, penso de forma
diversa em relação aos insumos destinados à embalagem. Quanto a este aspecto,
esta turma tem decidido que o material de embalagem segue o mesmo
tratamento dado a qualquer dispêndio, ou seja, essencial ou relevante ao
processo produtivo é insumo, caso contrário, não.
Destarte, é possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições não
cumulativas ao material de embalagem, quando i) estes constituam embalagem
primáriado produto final, ii) quando sua supressão implique na perda do produto
ou da qualidade do mesmo (contêiner refrigerado em relação à carne congelada),
ou iii) quando exista obrigação legal de transporte em determinada embalagem,
como ilustra o Acórdão CARF no 3401-010.017, de 23/11/2021.
No caso concreto, entendo que os insumos utilizados no acondicionamento dos
produtos da Recorrente para transporte se mostram necessários para garantir a
sua qualidade.
Peço vênia para transcrever excerto do voto do Conselheiro José Renato Pereira
de Deus, que orientou o acórdão n. 302006.556, em que aquela turma analisou as
mesmas rubricas aqui analisadas:
O tambor tratado nesse tópico, nada mais é do que um recipiente utilizado para a
armazenagem de subprodutos e resíduos do processo produtivo, que em virtude
dos serviços de manutenção e limpeza efetuados no parque fabril, devem ser
acondicionados para seu transporte.
O recipiente, como dito serve tanto para a remoção quanto para a armazenagem
de produto final, possibilitando seu acondicionamento adequado e transporte
seguro.
A recorrente utiliza-se ainda de sacarias, sacos, papel extensível, big bags, mag
bags, bulk liner, injetor, sacas para big bags, paletes, container/contendor flexível,
bobinas/filme/filme stretch, etiquetas de papel, formulários e fitas adesivas para
afixação nas embalagens, marcadores e tinta específica para impressoras,
braçadeiras, caixa de papelão, filmes, fitas, colas, lacres, fios de algodão e
poliester, barbante, lonas, papelão.
Como podemos observar, levando em consideração a análise dos documentos
juntados aos autos e laudo do IPT, referidos materiais são utilizados como
embalagens para transporte e manutenção da qualidade do produto final a ser
comercializado pela recorrente.
Fl. 1420452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
36
Destarte, considerando que os materiais aqui relacionados subsumemse ao atual
conceito de insumo, devido sua relevância ao processo de produção da
recorrente, necessária se faz a reversão da glosa dos crédito realizada pela
fiscalização.
No mesmo sentido, o acórdão n. 9303-010.150:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008 CONTRIBUIÇÃO NÃO
CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. RECONHECIMENTO DE DIREITO AO
CRÉDITO. Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o
conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam
ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou
seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. linha, deve-se
reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre as embalagem big bag,
liner, palete e papelão, aquisição de água clarificada e desmineralizada, aparas de
plástico e nitrogênio e ao pagamento de Tarifa de Remuneração de Distribuição
de Nitrogênio.
Assim, voto por conhecer do recurso voluntário interposto para, neste particular,
dar-lhe provimento para que seja revertida a glosa relativa à rubrica “insumos
para embalagem”.
3.38. Neste diapasão, visando espancar eventuais dúvidas acerca da utilização das
embalagens em voga, a ora Manifestante colacionou aos autos Lista Técnica de
alguns de seus produtos (vide doc. 08 do Recurso Voluntário), evidenciando, por
derradeiro, que os materiais de embalagem aqui tratados constituem verdadeiros
insumos das mercadorias produzidas pela Manifestante, integrando-as como
parte indissociável destas, que compõe o seu custo.
3.39. Assim, conforme demonstrado e corroborado pelas recentes decisões
proferidas por esse Tribunal, os gastos experimentados pela Manifestante a título
de aquisição de material para embalagem in totum, conferem-lhe direito ao
crédito de PIS/COFINS.
Diante do exposto, tendo a Recorrente comprovado de forma suficiente a utilização
das embalagens na preservação das características dos produtos durante o transporte,
circunstância essencial para a manutenção de sua qualidade e segurança, e sendo incontroversa a
existência dos créditos anteriormente glosados, entendo que se impõe a reversão das referidas
glosas.
Do mesmo modo, por guardarem relação direta e indissociável com tais materiais,
devem igualmente ser revertidas as glosas relativas aos serviços e aos fretes vinculados a esses
insumos.
Fl. 1420453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
37
3. Das despesas de energia elétrica
No que se refere aos gastos com energia elétrica, a DRJ entendeu que as despesas
com ar de instrumento e ar de serviço não poderiam ser enquadradas como energia térmica, nos
termos do inciso IX do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, ainda que tais insumos
fossem utilizados como força motriz no processo produtivo.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que em nenhum momento alegou que as
aquisições de ar de instrumento e ar de serviço se equiparariam a gastos com energia térmica,
mas que se trataria de despesas análogas àquelas incorridas com energia, por serem empregadas
como força motriz pela empresa.
Ocorre que não é juridicamente possível a criação de hipóteses de creditamento
por analogia, inexistentes no rol taxativo dos incisos do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003. Assim, não cabe o reconhecimento do direito ao crédito com fundamento no inciso
IX, que trata especificamente de energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor.
Todavia, conforme já exposto, à luz do conceito de insumo consagrado pelo STJ,
fundamentado nos critérios da essencialidade e da relevância, não subsiste dúvida quanto à
possibilidade de reconhecimento do crédito com base no inciso II do art. 3o, uma vez que, na
condição de força motriz, o ar de instrumento e o ar de serviço revelam-se essenciais ao regular
desenvolvimento da atividade produtiva da contribuinte.
Dessa forma, entendo que devem ser revertidas tais glosas.
4. Dos créditos decorrentes de despesas de depreciação de bens do ativo
imobilizado
No exame dos créditos decorrentes das despesas de depreciação de bens do ativo
imobilizado, a DRJ, com base no Relatório de Diligência, manteve parte das glosas efetuadas pela
fiscalização, deixando de admitir os créditos imputados pelo contribuinte nas três hipóteses a
seguir descritas, cada qual com fundamentação jurídica específica.
(i)
Créditos relativos a bens com início de depreciação anterior à data de
aquisição ou utilização
Quanto às linhas dos relatórios do sistema SAP em que a data de início da
depreciação (coluna AE) era anterior às datas de aquisição ou de utilização do bem, a DRJ manteve
a glosa. A Recorrente alegou que tais registros decorreriam de peças de reposição vinculadas à
Ordem de Investimento no 900000, mantidas em estoque até sua efetiva utilização, o que teria
ocasionado aparente divergência cronológica.
Todavia, conforme corretamente consignado pela DRJ, a explicação apresentada
não atende aos requisitos legais para o início da depreciação. Nos termos do § 2o do art. 305 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), a quota de depreciação somente é dedutível — e,
por consequência, apta a gerar crédito – a partir do momento em que o bem é instalado, posto
em serviço ou em condições de produzir.
Fl. 1420454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
38
Essa questão já foi analisada no Acórdão no 3401-007.091 de relatoria do
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, nos seguintes termos:
Em relação aos Créditos do "SAP", voto por negar provimento ao pedido de
crédito integral, pois as datas de depreciação não podem, por inviabilidade lógica,
se iniciarem antes da data de aquisição. No entanto, voto por dar provimento ao
pedido subsidiário, para que seja reconhecido o crédito em análise a partir do
momento do início da depreciação tido como correto pela Fiscalização, qual seja,
na data em que a peça foi instalada no equipamento respectivo, conforme
determina o § 2o do art. 305 do Regulamento do Imposto de Renda , aprovado
pelo Decreto 3.000/99 (RIR/99):
Art.305. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de
apuração, a importância correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo
resultante do desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência normal (Lei no
4.506, de 1964, art. 57).
(...)
§2oA quota de depreciação é dedutível a partir da época em que o bem é
instalado, posto em serviço ou em condições de produzir (Lei no 4.506, de 1964,
art. 57, §8o).
Pelo exposto, voto por manter tais glosas.
(ii)
Créditos relativos a bens alocados em centros de custo não produtivos
No que se refere aos bens do ativo imobilizado vinculados aos centros de custo
MAN1 (manutenção), DIS1 e PED1 (pesquisa e desenvolvimento), ADM1 (administrativo) e COM1
(comercial), a DRJ manteve as glosas sob o fundamento de que apenas os bens utilizados
diretamente na produção seriam aptos a gerar créditos de PIS e Cofins. A contribuinte, por sua
vez, sustentou que tais áreas, embora não se situem no núcleo estrito da produção, são
imprescindíveis ao desenvolvimento de sua atividade econômica.
Com razão a Recorrente.
O direito ao creditamento dos encargos de depreciação do ativo imobilizado
encontra fundamento no art. 3o, inciso VI, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, segundo o
qual é admitido o crédito relativo a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para utilização na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços.
Entendo que a melhor interpretação a ser dada a esse dispositivo não é aquela que
restringir o conceito de “utilização na produção” apenas às etapas de produção em sentido estrito.
O processo produtivo deve ser compreendido de forma sistêmica e integrada, abrangendo o
conjunto de atividades que viabilizam, sustentam e aperfeiçoam a produção, inclusive aquelas
relacionadas à manutenção dos equipamentos, ao desenvolvimento tecnológico, ao suporte
administrativo e à estrutura comercial necessária à colocação dos produtos no mercado.
Fl. 1420455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
39
Assim, comprovada a vinculação dos bens do ativo imobilizado aos referidos
centros de custo com a atividade econômica desenvolvida pela Recorrente, impõe-se reconhecer
o direito ao crédito decorrente das despesas de depreciação, afastando-se as glosas mantidas pela
DRJ.
(iii)
Créditos apurados com base nos sistemas “legados”
Por fim, a DRJ manteve a glosa integral dos créditos apurados com base nos
chamados sistemas antigos ou legados, relativos a aquisições ocorridas antes de 2009 ou
vinculadas a projetos de expansão e modernização iniciados até dezembro de 2009. Isso porque,
mesmo após sucessivas intimações em diligência, a documentação apresentada revelou-se
insuficiente para a comprovação do direito creditório.
Conforme detalhado no Relatório de Diligência, as planilhas apresentadas não
permitiam a individualização mínima dos dados necessários à validação dos créditos, tais como:
identificação das notas fiscais, datas de aquisição e de imobilização, taxas de depreciação, contas
contábeis envolvidas e, sobretudo, a vinculação dos bens aos centros de custo produtivos. Ainda
que a empresa tenha alegado que os arquivos continham múltiplas abas e refletiam peculiaridades
de seus sistemas, não foi possível à fiscalização verificar a certeza e a liquidez dos créditos
pleiteados.
Também nesse sentido, o Acórdão no 3401-007.091:
Em relação aos Créditos do "Legado", verifico, a partir do relatório de diligência
fiscal, que a Fiscalização analisou sim todas as “abas” (sheets) das referidas
planilhas, ao contrário do que afirma o recorrente, mas mesmo assim as
informações não conduzem ao valor preciso da depreciação, em especial sobre
qual o centro de custo a que está vinculada a peça depreciada, impedindo a
análise correta sobre a possibilidade de tomada de crédito. Tal informação,
registre-se, é dispensável para as deduções na legislação do Imposto de Renda, e
talvez por isso não esteja inserida, mas é indispensável para a análise do PIS e da
COFINS.
Assim, quanto a este item, voto por negar provimento ao pedido.
Diante do exposto, voto por manter tais glosas.
5. Despesas com transmissão de energia elétrica
A Recorrente sustenta o direito ao creditamento das despesas relativas ao uso e à
transmissão da rede elétrica, incluídas na fatura de energia, ao argumento de que tais valores
seriam indissociáveis do efetivo consumo, por constituírem condição necessária para o acesso à
energia elétrica, especialmente no Ambiente de Contratação Livre, mediante a celebração de
contratos CUST e CUSD.
Todavia, não assiste razão à Recorrente.
Fl. 1420456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
40
Aplica-se ao caso a Súmula CARF 224, segundo a qual, somente a energia elétrica
efetivamente consumida pode ser considerada para fins de creditamento, não se enquadrando
nesse conceito outras despesas ou encargos correlatos:
SÚMULA 224
Para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, somente será considerada a
energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica,
não se enquadrando nesse conceito outras despesas como a Contribuição para o
Custeio da Iluminação Pública (COSIP) ou a demanda contratada.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.155, 9303-015.234, 9303-015.264, 9303-
006.627, 9303-014.981, 9303-015.151.
Diante do exposto, deve ser mantida a referida glosa.
6. Dos créditos extemporâneos
Conforme relatado, parte das controvérsias dos presentes autos restringe-se à
possibilidade de aproveitamento extemporâneo de créditos de PIS e Cofins sem a necessidade de
retificação das declarações apresentadas à Receita Federal do Brasil.
Em um primeiro momento, esta 2a Turma Ordinária entendeu ser possível afastar a
exigência de retificação das declarações, condicionando o aproveitamento dos créditos apenas à
certificação de que não teriam sido utilizados em período diverso. Nesse contexto, por meio da
Resolução no 3302-001.180, o julgamento foi convertido em diligência, a fim de que a autoridade
de origem procedesse à respectiva apuração.
Às fls. 1.418.685/1.418.694, foi juntado aos autos o Relatório de Diligência Fiscal,
cuja conclusão consignou o seguinte:
Assim, o contribuinte faz jus efetivamente ao crédito extemporâneo solicitado no
âmbito da linha 22, do DACON transmitido pelo contribuinte. Tal valor, vide
DACON (SET/2011), R$ 3.154.584,66 referente ao saldo credor decorrente de
aquisições no mercado interno vinculadas a receita tributada no mercado interno.
Podendo ser utilizado tão somente na dedução da contribuição devida.
Ocorre que, no curso do julgamento, sobreveio a Súmula CARF no 231, a qual
estabelece que o aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, aptos a comprovar os créditos e os
saldos credores dos períodos correspondentes, nos seguintes termos:
Súmula 231
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os
créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.
Fl. 1420457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
41
Diante do exposto, ainda que se registre discordância quanto ao posicionamento
consubstanciado na referida súmula, cumpre observar que tal enunciado possui caráter vinculante
e observância obrigatória pelos Conselheiros deste Conselho, impondo-se sua aplicação aos casos
sob julgamento.
Assim, sendo incontroverso nos presentes autos a ausência de DCTF e DACON
retificadores, não há como acolher a pretensão da recorrente.
7. Dispositivo
Diante de todo o exposto, voto por: (i) conhecer e negar provimento ao Recurso de
Ofício; e (ii) dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para (i) reverter as glosas relativas aos
créditos decorrentes das despesas com (i.i) depreciação de bens do ativo imobilizado vinculados
aos centros de custo (i.i.i) MAN1 (manutenção), (i.i.ii) PED1 e DIS1 (pesquisa e desenvolvimento),
(i.i.iii) ADM1 (administrativo) e (i.i.iv) COM1 (comercial); (i.i.ii) kuriroyal s850, kuriroyal f513,
kuriroyal s256, hipoclorito de sódio, kurizet, cloro líquido, cal hidratada, nalco inibidor de
corrosão, carbonato de sódio, cloro líquido, e cloreto de sódio; (i.i.iii) solvente hotmelt, solvente
dmf, solvente isoparafínico e solvente aromatico; (i.i.iv) ar de instrumento e ar sintetico; (i.i.v)
inibidores de corrosão; (i.i.vi) vaselina; (i.i.vii) gás freon; (i.i.viii) carbonato de sodio 98% e calcita
hidratada (caco3); (i.i.ix)esfera de cerâmicas; (i.i.x) gás nitrogenio e nitrogênio líquido; (i.i.xi) areia;
(i.i.xii) (cfop 1556 e 2556) - arruela, anel elastico, parafuso, porca sext, pino elastico, contrapino,
purgador, máscara de fuga, macacão protenção dupont, cartucho quimico, óculos de segurança,
água destilada, material calderaria, junta especial, oxigenio industrial, respirador semi facial, barra
roscada, máscara descartavel, abraçadeira rosca, kit mangueira, valvula agulha, argonio comercial,
botoeira, cotovelo, flange, tubo flex, adesivo epox, fita teflon, fusivel, luva vaqueta, juntasetc;
(i.i.xiii) serviços aplicados a peças manutenção, tais como: obturador, guia de obturador, eixo des,
eixo pn, junta alumínio, cabo flexível e prato engaxetamento; (i.i.xiv) frete de itens geradores de
crédito tais como: cal hidratada, sílica, óleo compressor, eliminador de névoa, solvente
isoparafínico, óleo sonneborn, talco micronizado, freon, vaselina, fluido térmico, areia, borracha
sebs e esfera cerâmica; (i.i.xv) manutenção industrial; serviço de montagem de células, serviços
pintura industrial; inspeção de equipamentos/tubulação; isolamento térmico, refratário e
antiácido; assessoria e consultoria técnica; serviços de caldeiraria, serviço de mecânica e de
elétrica; serviços de acesso para manutenção e montagem; gerenciamento de empreendimentos e
paradas; serviços de instrumentação; serviços de máquinas de carga e serviços de automação;
(i.i.xvi) frete de vendas para empresas ligada; (i.i.xvii) ar de instrumento e ar de serviço.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, redator designado
Fl. 1420458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
42
Esse Colegiado decidiu, conforme consta da ata:
 por voto de qualidade, em dar provimento parcial ao Recurso de Ofício
para manter a glosa sobre a parcela do crédito vinculado à importação
que, após o acórdão da DRJ, foi utilizado em duplicidade, conforme
identificado na diligência fiscal, vencidas as conselheiras Francisca das
Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Marina Righi Rodrigues Lara
(relatora); e
 por voto de qualidade, para manter a glosa de créditos vinculados à
aquisição de pallets e a encargos de depreciação sobre ativo imobilizado
utilizado nos centros de custo PED1 e DIS1 (pesquisa e desenvolvimento),
ADM1 (administrativo) e COM1 (comercial), vencidas as conselheiras
Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Marina Righi
Rodrigues Lara (relatora)

Assim, foi a mim designado para elaboração do voto vencedor.
Para efeitos didáticos a análise será por tópicos.

1. Manter a glosa sobre a parcela do crédito vinculado à importação que, após o
acórdão da DRJ, foi utilizado em duplicidade, conforme identificado na
diligência fiscal.
Entendeu a nobre Conselheira relatora em seu voto que, conforme seus dizeres,
em dar provimento ao Recurso Voluntário referente as glosas da seguinte forma:
 Isso porque, sustenta a Recorrente que, em diligência posterior, o Auditor-Fiscal
teria indevidamente desconsiderado os efeitos do referido acórdão, ao afirmar
que os créditos reconhecidos já teriam sido utilizados em períodos subsequentes
(ano-calendário de 2014), defendendo que eventual utilização em duplicidade
deveria ser apurada nesses períodos posteriores, e não no trimestre objeto do
presente processo.
 Assiste razão à Recorrente nesse aspecto.
 Com efeito, a utilização dos créditos de PIS e Cofins-Importação ocorre de forma
mensal, mediante compensação com as contribuições devidas em cada período
de apuração, conforme corretamente reconhecido pela DRJ. Assim, eventual
aproveitamento indevido desses créditos em período posterior deveria ser objeto
de apuração própria e de eventual glosa no período em que efetivamente
ocorrido, não sendo admissível sua repercussão retroativa no trimestre ora
analisado.
 Desse modo, o cálculo dos créditos vinculados à importação deve observar
estritamente os parâmetros fixados pela DRJ no Acórdão no 09-67551, afastando-
Fl. 1420459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
43
se qualquer reavaliação fundada em suposta utilização posterior dos créditos em
períodos distintos.
 Diante do exposto, voto por manter a decisão de piso quanto a este ponto.
Ouso discordar da Ilustre Conselheira no tópico em apreço.
Façamos a análise.
Não é negado que ocorreu aproveitamento do Direito Creditório em duplicidade,
sendo que tal evento ocorreu após o Acórdão da DRJ e foi constatado em diligência fiscal
determinado pelo CARF.
O Direito Creditório deve ser verificado e confrontado com documentação hábil e
idônea, não se confundindo com prazos descritos na Legislação para Lançamento ou homologação
para Declaração de Compensação.
Assim, constatado que o crédito foi utilizado em duplicidade deve o mesmo ser alvo
de glosas, sob pena de enriquecimento indevido da Recorrente.
Diante do elencado mantenho a glosa constatada pela Autoridade Fiscal.
2. Manter a glosa de créditos vinculados à aquisição de pallets e a encargos de
depreciação sobre ativo imobilizado utilizado nos centros de custo PED1 e
DIS1 (pesquisa e desenvolvimento), ADM1 (administrativo) e COM1
(comercial)

Entendeu a nobre Conselheira relatora em seu voto que, conforme seus dizeres, em
dar provimento ao Recurso Voluntário referente as glosas da seguinte forma:
 Encargos Ativo Imobilizado
 No que se refere aos bens do ativo imobilizado vinculados aos centros de custo
MAN1 (manutenção), DIS1 e PED1 (pesquisa e desenvolvimento), ADM1
(administrativo) e COM1 (comercial), a DRJ manteve as glosas sob o fundamento
de que apenas os bens utilizados diretamente na produção seriam aptos a gerar
créditos de PIS e Cofins. A contribuinte, por sua vez, sustentou que tais áreas,
embora não se situem no núcleo estrito da produção, são imprescindíveis ao
desenvolvimento de sua atividade econômica.
 Com razão a Recorrente.
 O direito ao creditamento dos encargos de depreciação do ativo imobilizado
encontra fundamento no art. 3o, inciso VI, das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, segundo o qual é admitido o crédito relativo a máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
fabricados para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços.
 Entendo que a melhor interpretação a ser dada a esse dispositivo não é aquela
que restringir o conceito de “utilização na produção” apenas às etapas de
Fl. 1420460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
44
produção em sentido estrito. O processo produtivo deve ser compreendido de
forma sistêmica e integrada, abrangendo o conjunto de atividades que viabilizam,
sustentam e aperfeiçoam a produção, inclusive aquelas relacionadas à
manutenção dos equipamentos, ao desenvolvimento tecnológico, ao suporte
administrativo e à estrutura comercial necessária à colocação dos produtos no
mercado.
 Assim, comprovada a vinculação dos bens do ativo imobilizado aos referidos
centros de custo com a atividade econômica desenvolvida pela Recorrente,
impõe-se reconhecer o direito ao crédito decorrente das despesas de depreciação,
afastando-se as glosas mantidas pela DRJ.
Novamente ouso discordar da Ilustre Conselheira no tópico em apreço.
Façamos a análise.
Inicialmente destaque-se que em uma economia onde a competição normalmente
seja acirrada, não é possível acreditar que incidem despesas desnecessárias na elaboração de seus
produtos/serviços.
Não se discute a importância dos Ativos Imobilizados citados para a Recorrente.
Contudo, como bem delineado pelo STJ não é todo dispêndio que pode ser
considerado insumo para fins de tomada de crédito.
No caso em debate, verifica-se importante item de despesa/encargo, mas não
relacionado à atividade produtiva da empresa, não se amoldando perfeitamente aos preceitos de
Essencialidade/Relevância

Mantenho a glosa nesse tópico.
 Glosa de créditos vinculados à aquisição de pallets
Entendeu a nobre Conselheira relatora em seu voto que, conforme seus dizeres, em
dar provimento ao Recurso Voluntário referente as glosas da seguinte forma:
Ocorre que, adotando-se o entendimento empregado no já citado REsp no
1.221.170/PR, entendo que o já mencionado art. 3o, II, das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03, ao se referir a bens e serviços utilizados como insumo na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, reporta-se à atividade
econômica de produção ou fabricação por inteiro e não apenas a um de seus
estágios específicos.
(...)
Em outras palavras, pode-se dizer que o processo produtivo visto de forma ampla,
não corresponde a atos de produção em sentido estrito, iniciando-se em
momento anterior e se consumando na iminência da venda propriamente dita.
(...)
Fl. 1420461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
45
3.18. Após serem produzidos e embalados nos sacos acima especificados, os
produtos são empilhados sobre os paletes para, então, serem transportados do
setor de ensacamento para o estoque, e logo após a rumar com destino aos seus
compradores.
3.19. Tais pranchas de madeira são utilizadas, principalmente, com o objetivo de
manter as características físico-químicas dos produtos, evitando que estes fiquem
em contato direto com o chão da fábrica, dos caminhões, e assim sejam
contaminados por sujidades, umidade, água, lama, microorganismos etc,
perdendo suas características originais. Registre-se pela sua importância que os
paletes são classificadas muitas vezes como “one way” (Pallet One Way) devido
ao fato de os mesmos não serem retornáveis.
3.20. Os paletes, por sua vez, integram a embalagem do produto final, sendo
inviável a venda destes sem o emprego dessas plataformas de madeira, sobre os
quais são agrupados os sacos (sacos, sacas, big bags, mag bags, contêineres e
contentores flexíveis), sendo referido volume envolvido em capas, capuzes,
plásticos, e plásticos filmes, a fim de conferir unidade a embalagem como um
todo.

Apesar da excelente exposição discordo de tal interpretação quanto a
Essencialidade e/ou Relevância no processo produtivo apresentado.
Verificando a descrição contida no Recurso Voluntário depreende-se que a falta
dos Pallets no presente processo não inviabiliza a existência do produto acabado, pois apenas
colabora no transporte e além do descrito, utilizado após o termino da etapa de produção.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a glosa acima descrita.
I – DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por (i) dar provimento parcial ao Recurso de Ofício para manter
a glosa sobre a parcela do crédito vinculado à importação que, após o acórdão da DRJ, foi utilizado
em duplicidade, conforme identificado na diligência fiscal; e (ii) dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para manter a glosa de créditos vinculados à aquisição de pallets e a encargos de
depreciação sobre ativo imobilizado utilizado nos centros de custo PED1 e DIS1 (pesquisa e
desenvolvimento), ADM1 (administrativo) e COM1 (comercial).

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 1420462
DF CARF MF
Original